Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente.
2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe.
3. O Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4. Quando se trata de pessoa jurídica devedora, é inútil consultar o sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens. Assim, no caso, como a devedora é uma pessoa jurídica, a solicitação de pesquisa de bens da empresa não se mostra útil.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a realização de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte agravada.